Tribunal: TJPA
Processo: 0806922-96.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806922-96.2019.8.14.0000

REPRESENTANTE: CURUA ENERGIA S/A

AUTORIDADE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0806922-96.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: CURUA ENERGIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. MERA INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SEM ANÁLISE DO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 489, § 1º, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE ABSOLUTA. VÍCIO DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO RELATOR EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU O
DECISUM
DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, reconheceu, de ofício, a nulidade da decisão interlocutória de primeiro grau por ausência de fundamentação, a qual havia indeferido pedido de tutela de urgência de forma genérica, apenas mencionando a não comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia a aferir o acerto da decisão monocrática que declarou, de ofício, a nulidade de decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência, por vício de fundamentação, ao limitar-se a mencionar o art. 300 do CPC sem analisar os elementos concretos dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) é corolário do devido processo legal e garantia contra o arbítrio, não se satisfazendo com motivações genéricas que poderiam ser aplicadas a qualquer outra demanda.

4. No caso, a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência limitou-se a afirmar que os requisitos do art. 300 do CPC não estavam presentes, sem qualquer menção aos fatos, argumentos ou provas apresentadas pela parte autora. Tal proceder configura a hipótese de nulidade prevista no art. 489, § 1º, III, do CPC, que considera não fundamentada a decisão que "invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão".

5. A ausência de fundamentação é vício de natureza absoluta e matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo relator, não havendo que se falar em reformatio in pejus quando a anulação se dá para garantir a prolação de uma decisão válida e o escorreito andamento do processo.

6. O Superior Tribunal de Justiça, embora em análise da técnica
per relationem
(Tema Repetitivo n. 1.306 - REsp n. 2.150.218/MA), reforça o entendimento de que o julgador deve enfrentar as questões relevantes para o julgamento, não se admitindo fundamentações vagas e desvinculadas do caso concreto, sob pena de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

7. A decisão monocrática agravada, ao anular o provimento jurisdicional de piso e determinar que outro seja proferido de forma fundamentada, atuou em conformidade com o ordenamento jurídico, zelando pela correta prestação jurisdicional, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Dispositivo: Negado Provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

9. Tese: A decisão interlocutória que indefere tutela de urgência com base em fundamentação genérica, limitando-se a afirmar a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC sem analisar as especificidades do caso concreto, é nula por violação ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489, § 1º, III, do CPC, sendo lícito seu reconhecimento de ofício em sede de Agravo de Instrumento, por se tratar de matéria de ordem pública.

__________

Dispositivos relevantes citados:

10. Constituição Federal (art. 93, IX).

11. Código de Processo Civil (arts. 300 e 489, § 1º, III).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, STJ, REsp n. 2.150.218/MA, Tema Repetitivo n. 1.306, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/08/2025, DJe 05/09/2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0806922-96.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: CURUA ENERGIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face de Decisão Monocrática da minha lavra (Id.
27777747), que conheceu e deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte agravada para declarar, de ofício, a nulidade da decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Compensação de Débitos (Processo n.º 0855886-27.2018.8.14.0301)
, ajuizada por
CURUA ENERGIA S.A.

Em razões recursais (Id. 28466455), a parte agravante sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada, pois a decisão de primeiro grau, bem ora suscinta, foi devidamente fundamentada ao indicar o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. Alega que a anulação de ofício foi equivocada e que a análise do mérito do Agravo de Instrumento original levaria, de toda forma, à manutenção da decisão de primeiro grau, pois o pleito da Agravante esvaziaria o mérito da ação principal sem a devida instrução processual.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade:

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Análise das Razões Recursais:

O ponto central do presente Agravo Interno consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que, de ofício, declarou a nulidade da decisão interlocutória de primeiro grau por vício de fundamentação.

Pois bem. A decisão interlocutória proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA (Id. 11710434 dos autos de origem), que indeferiu o pedido de tutela de urgência, o fez nos seguintes termos:

"Na conformidade do disposto no art.300 do CPC/2015, será concedida tutela de urgência concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos estes que não restaram demonstrados nos autos, o que certamente demandará de instrução processual. Assim é que deixo de conceder a tutela antecipada de urgência pretendida."

O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, é um pilar do Estado Democrático de Direito e uma garantia indispensável à efetivação do contraditório e da ampla defesa. Não se trata de mera formalidade, mas de um imperativo que assegura às partes o conhecimento das razões que formaram o convencimento do julgador, permitindo, assim, o controle de sua legalidade e racionalidade.

O Código de Processo Civil, em seu art. 489, § 1º, detalhou as situações em que uma decisão judicial não se considera fundamentada. Dentre elas, destaca-se o inciso III, que veda
"invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão".

Ora, a decisão do juízo de primeiro grau enquadra-se perfeitamente nesta hipótese. O magistrado limitou-se a transcrever a regra geral do art. 300 do CPC e a afirmar, de forma abstrata e genérica, que os requisitos não estavam presentes. Não há, no
decisum
, qualquer enfrentamento dos argumentos específicos da parte autora, como a alegação de prejuízos que ultrapassam R$ 1,5 milhão, a discussão sobre a responsabilidade pela falha no sistema de distribuição ou a análise dos documentos que embasaram o pedido. A fundamentação utilizada poderia ser aplicada a qualquer outro processo em que se pleiteasse uma tutela de urgência, o que a torna nula de pleno direito.

Nesse exato sentido, o STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.306/STJ. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE DESDE QUE GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
CASO CONCRETO NO QUAL A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA IMPLICOU FLAGRANTE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial - afetado ao rito dos repetitivos (Tema n. 1.306) - interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que, ao julgar embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a monocrática negativa de provimento da apelação da parte autora, considerou suficiente (e válida) a fundamentação consubstanciada na transcrição ipsis litteris (isto é, palavra por palavra) da sentença de improcedência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A utilização da técnica da fundamentação por referência (per relationem ou por remissão) - na qual são reproduzidos trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir - resulta (ou não) na nulidade do ato decisório, tendo em vista o disposto nos artigos 489, § 1º, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC de 2015. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dever constitucional de fundamentação subordina todos os integrantes do Poder Judiciário, aos quais é vedado proferir decisões arbitrárias, ou seja, pronunciamentos jurisdicionais que não se coadunem com o conceito democrático do exercício do poder, que exige a justificação - dialógica, racional e inteligível - do ato decisório de modo a viabilizar o seu "controle interno" pela parte e pelas instâncias judiciais subsequentes, bem como o seu "controle externo e difuso" pela sociedade.

4. Além da explicitação das razões fáticas e jurídicas consideradas determinantes para a resposta oferecida aos jurisdicionados, deve o magistrado "enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada", conforme preconiza o inciso IV do § 1º do artigo 489 do CPC.

5. Nada obstante, "a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios" - observadas as pretensões e as resistências apresentadas pelas partes -, não se prestando a discutir teses jurídicas como se fosse uma "peça acadêmica ou doutrinária", tampouco se destinando "a responder a argumentos, à guisa de quesitos, [a exemplo de um] laudo pericial" (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 4/11/2003, DJ de 19/12/2003).

6. Sob tal perspectiva, a validade da fundamentação por referência - como técnica de motivação da decisão judicial - é reconhecida pelo STF quando verificada "a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador", ficando dispensado, contudo, "o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas", nos termos da tese jurídica firmada por ocasião do julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 339 (AI n. 791.292 QO-RG/PE, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/6/2010, DJe de 13/8/2010) e reafirmada pelo Plenário em 2023 (RE n. 1.397.056 ED-AgR/MA, relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 13/3/2023, DJe de 28/3/2023). No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ.

7. Outrossim, é assente nesta Corte que a norma inserta no § 3º do artigo 1.021 do CPC - segundo a qual "é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno" - deve ser interpretada em conjunto com a regra do inciso IV do § 1º do artigo 489. Desse modo, "na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 996.192/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/11/2019, DJe de 10/12/2019).

8. No caso concreto, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão violou o artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC de 2015, pois, desde o julgamento monocrático da apelação manejada pelo autor, observa-se que não foram enfrentados argumentos que, ao menos em tese, infirmam a sentença de improcedência da pretensão voltada ao reconhecimento da nulidade do contrato de empréstimo consignado.

Na ocasião, o relator, após apresentar dados estatísticos desvinculados do feito e discorrer vaga e genericamente sobre a fundamentação por referência, limitou-se a transcrever a sentença sem rebater os elementos fáticos (indicativos de fraude) suscitados pela parte.

9. Apesar de instado a esclarecer tais questões no âmbito de agravo interno e de embargos de declaração, o Tribunal de origem manteve-se silente, restringindo-se a repisar a regularidade da utilização da fundamentação por referência sem relacionar o caso dos autos aos argumentos apresentados pelo autor desde a réplica.

Consequentemente, mostra-se evidente a negativa de prestação jurisdicional ensejadora da nulidade do acórdão estadual, o que, por consectário lógico, impõe o afastamento da multa aplicada pela Corte estadual com base no § 2º do artigo 1.026 do CPC.

10. Teses jurídicas fixadas para fins dos artigos 1.036 a 1.041 do CPC:

"1. A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas;

2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3º do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado." IV. DISPOSITIVO

11. Recurso especial do autor provido a fim de cassar o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para rejulgamento dos embargos de declaração e excluir a multa do § 2º do artigo 1.026 do CPC.

(REsp n. 2.150.218/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/8/2025, DJEN de 5/9/2025.)

Nesse contexto, a ausência de fundamentação é matéria de ordem pública e vício de nulidade absoluta, que pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo relator, sem que isso configure
reformatio in pejus
. A anulação da sentença, portanto, não foi um equívoco, mas sim o cumprimento do dever de zelar pelo devido processo legal e pela correta prestação jurisdicional.

Ao anular a decisão e determinar que outra seja proferida, a decisão monocrática não adentrou no mérito do direito à tutela de urgência, mas apenas garantiu que tal análise seja feita de forma adequada pelo juízo competente, assegurando às partes uma resposta jurisdicional válida e passível de recurso.

Portanto, os argumentos da Agravante não se sustentam. A anulação da decisão de primeiro grau foi medida correta e necessária, não havendo razões para a reforma da decisão monocrática.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 06/05/2026